Tribunal: STF
Processo: RE 1571510
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 282, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REFORMA DE DECISÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 288), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG aponta violação ao art. 114 da CF/1988, defendendo a competência da Justiça do Trabalho, pois “ao contrário da interpretação conferida pelo E. TJMG, o caso em tela não discute violação estrita ao artigo 801 do CC, pois a parte pretende, efetivamente, a nulidade de cláusula coletiva” (Doc. 288, fl. 3).



    Nessa linha, sustenta que a “controvérsia dos autos não é contratual ou apenas restrita à apólice de seguro, pois o benefício em si e suas condições têm origem na norma coletiva, cujo instrumento deve ser observado e que estabeleceu a redução do capital segurado, sendo a competência, portanto, da Justiça do trabalho, nos termos do artigo 114 da CF” (Doc. 288, fls. 11-12). 



    Destaca que “não obstante o seguro de vida ser regido pelo Código civil e regras da SUSEP, não há qualquer discussão nesse sentido nos autos, pois as alterações efetuadas decorreram do cumprimento de ajuste coletivo, o qual não pode ser ultrapassado, ignorado e muito menos analisado pela Justiça Comum” (Doc. 288, fl. 13). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça do Trabalho.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 302).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 288, fl. 3):



    “A teor do artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, cabe Recurso Extraordinário contra decisão judicial proferida em única ou última instância, que contrariar seus dispositivos. 



    A matéria que se pretende submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal por meio do presente recurso extraordinário é revestida de manifesta relevância jurídica, econômica e social, principalmente considerando a possibilidade de se afetar o julgamento do apelo a vários outros casos semelhantes em curso no âmbito E. TJMG. 



    Fato é que a decisão proferida nos autos, ofendeu flagrantemente matérias com expressa previsão constitucional.



    Ressalte-se, ainda, que a discussão travada pela Recorrente não traz qualquer reanálise de matéria fática-probatória, limitando-se tão somente a requerer a reapreciação por este e. STF de questões de direito não analisadas corretamente pelo Tribunal de origem. 



    Neste mister, necessário destacar que a matéria discutida é relativa à competência material absoluta da justiça do trabalho, conforme artigo 114 da Constituição Federal. 



    Na espécie, a decisão de que ora se recorre é de última instância quanto ao tema em debate, e, de fato, viola os preceitos constitucionais supramencionados. 



    Assim, o Recurso de Extraordinário há de ser admitido, com suporte no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), decidiu que “a competência para processar e julgar demandas relacionadas a alterações unilaterais em apólice de seguro de vida coletivo contratado por estipulante empresarial é da Justiça Comum, pois se trata de matéria civil e contratual regida pelo Código Civil. A Justiça do Trabalho não detém competência para apreciar litígios sobre seguro de vida coletivo, ainda que sua contratação decorra de vínculo empregatício” (Doc. 282, fl. 2).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o exame das provas dos autos e de cláusulas contratuais, providência igualmente vedadas na via extraordinária conforme óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETENCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Apesar de incabíveis em face de decisão monocrática proferida nesta Corte, é possível a conversão de embargos declaratórios em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade de recursos. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 937775 ED / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 5/5/2016)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1570883 / MG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; e ARE 1566399 / MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/9/2025, esse último assim ementado:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS VERBETES Nº 282, Nº 279 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual se insurgia contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho pelo qual se confirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda referente a seguro de vida em grupo e reconheceu a não configuração de alteração ilícita em benefício. 2. Os recorrentes sustentam a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, alegando sua natureza civil e a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. Requerem o provimento do recurso para declarar a competência da Justiça comum estadual e a nulidade das decisões proferidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se o agravo comporta provimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os arts. 5º, incs. LIII e LV, e 105, inc. III, al. “a”, da Constituição da República não foram prequestionados nos acórdãos recorridos, nem houve oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, o que atrai a incidência dos verbetes n º 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. No mais, para divergir do entendimento do Tribunal a quo sobre a origem da demanda em seguro de vida em grupo atrelado ao contrato de trabalho e sobre a ausência de prequestionamento da competência da Justiça do Trabalho, seria indispensável o reexame do acervo fáticoprobatório dos autos e de verbetes de súmulas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. A questão da competência para julgar a demanda já foi analisada e sobre ela operou-se a preclusão, uma vez que, mesmo sendo matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida após já ter sido decidida, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% a título de honorários recursais, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente